Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE.

1. Em se tratando de ocupação e construção de imóvel por particular em área pública e de preservação ambiental, sem qualquer licença, tal acessão é passível de ser demolida pela Administração Pública, no regular exercício do poder de polícia.

2. Apelo não provido.